Tribunal: STF
Processo: AR 1382
Classe: AR
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Relator. Ação rescisória.
   Improcedência manifesta. Caso de indeferimento da inicial.
   Negativa de seguimento ao pedido. Admissibilidade. Agravo
   improvido. Aplicação do art. 38 da Lei nº 8.038/90, cc. art. 21,
   § 1º, do RISTF. Precedentes. O Ministro Relator de feito da
   competência do Supremo está autorizado a negar seguimento a
   pedido manifestamente improcedente.